Tribunal: TJBA
Processo: 0002707-31.1997.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-09-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 0002707-31.1997.8.05.0001

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s):

APELADO: MAICOPE INDUSTRIA E COM DE PECAS PARA MAQUINAS LTDA

Advogado(s):PAULO SERGIO FRAGA LOBO, MARCO ANTONIO LEAL SILVA, LUIS AUGUSTO MELLO LOBO, LUIS FERNANDO LEAL SILVA, LICIA VELOSO DA SILVA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E ERRO MATERIAL. INOCORRÊNCIA. TEMA 1.184 DO STF. EXECUÇÃO FISCAL DE BAIXO VALOR. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de Declaração opostos pelo Estado da Bahia contra acórdão que negara provimento ao Agravo Interno, mantendo a extinção da execução fiscal por ausência de interesse processual com base na tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.184 e na Resolução CNJ nº 547/2024.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão:
(i) definir se o acórdão embargado padece de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC;
(ii) estabelecer se os embargos de declaração podem ser utilizados para rediscutir o mérito já analisado, especialmente quanto ao valor consolidado do débito alegado pelo embargante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A decisão embargada explicita de forma suficiente e coerente os fundamentos adotados, inexistindo omissão, obscuridade, contradição ou erro material que justifique o manejo dos embargos de declaração previstos no art. 1.022 do CPC.

4. A tese firmada no Tema 1.184 do STF legitima a extinção de execuções fiscais de baixo valor por ausência de interesse de agir, e sua aplicação é matéria pública, não caracterizando violação ao princípio da não surpresa previsto no art. 10 do CPC.

5. A alegação de que o valor consolidado ultrapassaria o limite fixado na Resolução CNJ nº 547/2024 carece de lastro probatório e demanda reexame de matéria fático-jurídica, providência incompatível com a finalidade integrativa dos embargos de declaração.

6. O recurso evidencia mero inconformismo do embargante, que busca rediscutir o mérito da decisão, finalidade para a qual os aclaratórios não se prestam.

7. A advertência quanto à possibilidade de aplicação da multa do art. 1.026, § 2º, do CPC é legítima diante do caráter manifestamente inadequado do recurso para a finalidade pretendida.

IV. DISPOSITIVO

8.
Embargos de declaração rejeitado
s.

Vistos, relatados e discutidos os presentes Embargos de Declaração em A
gravo
de
Interno
de nº
0002707-31.1997.8.05.0001
, tendo como
Embargante
-
ESTADO DA BAHIA

e
, como
Embargad
o
-

MAICOPE INDUSTRIA E COM DE PECAS PARA MAQUINAS LTDA.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade,
em rejeitar os presentes Embargos de Declaração
, mantendo na íntegra o acórdão Embargado, pelas razões constantes no voto da Relatora.

Salvador, .

2/A